Tribunal: TJES
Processo: 5007445-72.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007445-72.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA DAS DORES RAMOS CESARINO e outros

APELADO: MULTIVIX SAO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MULTIVIX SÃO MATEUS – ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes e manteve a sentença que a condenou à restituição de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da invalidação dos certificados de conclusão de curso ofertado pela instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto a quatro pontos: (i) suposto comportamento contraditório da consumidora ao alegar desconhecimento da carga horária reduzida; (ii) ausência de provas do dano moral sofrido; (iii) alegada boa-fé da instituição de ensino; e (iv) desconsideração de jurisprudência aplicável ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente os fundamentos da condenação, destacando a responsabilidade objetiva da instituição de ensino pelos vícios na prestação do serviço educacional, nos termos do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor.

A argumentação da embargante quanto à inexistência de dano moral foi afastada de forma expressa, ao reconhecer-se que a invalidação dos certificados de conclusão ultrapassou o mero aborrecimento, causando prejuízo real à formação e inserção profissional da consumidora.

A jurisprudência indicada pela embargante não foi analisada por não possuir efeito vinculante, sendo legítima a opção do colegiado por fundamentos e precedentes mais condizentes com a peculiaridade do caso concreto, nos termos do entendimento pacífico do STJ.

A oposição de embargos com fundamento em mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não se coaduna com a função integrativa deste recurso, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentos suficientes à manutenção da decisão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 20 do CDC, impõe o dever de indenizar quando configurado vício na prestação de serviço educacional, independentemente de comprovação de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 20; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.03.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag 1.434.894/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007445-72.2022.8.08.0047

EMBARGANTE:
MULTIVIX SÃO MATEUS – ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

EMBARGAD
A
:
LUCIA DAS DORES RAMOS CESARINO

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MULTIVIX SÃO MATEUS – ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
em face do acórdão (id. 9132415) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento aos apelos manejados por ambas as partes, mantendo a sentença que a condenou à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 9580447), a embargante sustenta, em suma, omissão quanto aos seguintes pontos:
(i)
a existência de fortes indícios de que a embargada tinha conhecimento de que a carga horária do curso não foi integralmente cumprida, configurando comportamento contraditório;
(
ii)
a inexistência de provas mínimas dos prejuízos de ordem moral;
(iii)
a boa-fé da instituição de ensino, que buscou solucionar a questão ofertando novos cursos; e
(iv)
a não observância de jurisprudências invocadas no recurso de apelação, que se amoldariam ao caso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão à instituição de ensino, porquanto integralmente apreciadas as questões apresentadas. Veja-se:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
ARBITRADO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO DANO SOFRIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O art. 20, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que o fornecedor de serviços responde, dentre outros, pelos vícios de qualidade, podendo o consumidor exigir, alternativamente, sua reexecução sem custo adicional, restituição imediata da quantia paga ou, ainda, abatimento proporcional do preço. Portanto, não comporta qualquer reforma a sentença prolatada, no ponto em que determinou a restituição atualizada, em parcela única, do valor despendido pela primeira apelante com os aludidos cursos, em razão do nítido vício decorrente da invalidação dos certificados de conclusão.

2. Não se pode olvidar que a consumidora experimentou mais do que mero dissabor cotidiano ao se deparar com a invalidação dos aludidos certificados, tendo empreendido tempo e esforço para conquistá-los, encontrando-se sem a devida capacitação que almejava apresentar perante o mercado de trabalho, o que enseja a manutenção da condenação ao pagamento de danos morais.

3. O art. 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido pelo ofendido, ou seja, seu valor deve ser razoável e proporcional ao dano moral causado pelo ofensor, procurando compensá-lo dos prejuízos suportados, servindo, ainda, de medida pedagógica para os réus sem, contudo, caracterizar enriquecimento injusto pela vítima.

Sendo assim, considera-se adequada e proporcional a quantia arbitrada no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condizente com o patamar fixado em situações semelhantes.

4. Recursos desprovidos.”

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não se sustentam, pois, as alegadas omissões se o acórdão embargado fundamentou de forma clara e suficiente a manutenção da condenação, assentando que a invalidação dos certificados de conclusão de cursos configura vício na prestação do serviço, nos termos do art. 20, do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a restituição dos valores pagos.
In verbis:

“A Instituição de Ensino almeja o afastamento do dever de restituir os valores despendidos pela autora com os cursos realizados.

Entretanto, o art. 20, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que o fornecedor de serviços responde, dentre outros, pelos vícios de qualidade, podendo o consumidor exigir, alternativamente, sua reexecução sem custo adicional, restituição imediata da quantia paga ou, ainda, abatimento proporcional do preço.

Portanto, não comporta qualquer reforma a sentença prolatada, no ponto em que determinou a restituição atualizada, em parcela única, do valor arcado pela primeira apelante com os aludidos cursos, em razão do nítido vício decorrente da invalidação dos certificados de conclusão.”

Ademais, o colegiado foi expresso ao reconhecer a ocorrência do dano moral, consignando que “
a consumidora experimentou mais do que mero dissabor cotidiano ao se deparar com a invalidação dos aludidos certificados, tendo empreendido tempo e esforço para conquistá-los, encontrando-se sem a devida capacitação que almejava apresentar perante o mercado de trabalho”
.

Assim, as teses defendidas pela embargante – notadamente a de comportamento contraditório da consumidora e a ausência de comprovação do abalo moral – foram, ainda que implicitamente, rechaçadas pela fundamentação adotada no acórdão, que se concentrou na responsabilidade objetiva do fornecedor pelo vício do serviço.

Na verdade, o que se extrai das razões recursais é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO. MAJORAÇÃO OS HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no Ag n. 1.434.894/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)